Tribunal: STF
Processo: ARE 641487
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDDE CIVIL. DANO MORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna a decisão agravada, limitando-se a reprisar os argumentos do recurso originário indeferido. 



    2. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. (Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06). 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR COMO DOADOR PARA CAMPANHA ELEITORAL DO RECORRIDO – DIVULGAÇÃO EM SITE DE ORGANIZAÇÃO CIVIL DENOMINADA 'AS CLARAS' - DANO MORAL QUE DECORRE DO PRÓPRIO FATO – MAJORAÇÃO - VALOR FIXADO QUE JUSTITICA A ELEVEÇÃO PRETENDIDA A FIM DE ATENDER A DUPLA FINALIDADE – COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA – SETENÇA REROMADA.



    1. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.



    2. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.



    3. No caso concreto, faz-se necessária a majoração do quantum indenizatório fixado na sentença, uma vez que o valor arbitrado – R$ 250,00 não atende a finalidade punitiva, pedagógica e compensatória, pelo que deve ser acolhida a pretensão, majorando o montante indenizatório para R$ 4.000,00, ante as particularidades do caso concreto.



      Recurso conhecido e provido”. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.